Tribunal: TJSP
Processo: 1016376-20.2019.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
res Municipais no 37/2005 (Assessor Jurídico), no 127/2017 (Assessor Jurídico I e Procurador Judicial) e Lei no 178/2020 (renomeou o cargo de Procurador Judicial para Procurador Chefe) - Atividade que não corresponderia a atribuições de direção, chefia e assessoramento, necessidade de provimento mediante concurso público – Violação em tese do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, reproduzida no artigo 115, incisos II e V, da Constituição Estadual, que restringem a criação de cargos de livre provimento em comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento – Precedentes - Exame da constitucionalidade - Cláusula de reserva de plenário - Incidente de inconstitucionalidade suscitado - Remessa dos autos ao C. Órgão Especial.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1016376-20.2019.8.26.0506; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Improbidade Administrativa

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

07/07/2021

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Civil Pública - Advocacia Pública do Município de Guatapará desempenhada por ocupantes de cargo comissionado - Cargos comissionados criados pelas Leis Complementares Municipais no 37/2005 (Assessor Jurídico), no 127/2017 (Assessor Jurídico I e Procurador Judicial) e Lei no 178/2020 (renomeou o cargo de Procurador Judicial para Procurador Chefe) - Atividade

Ementa:
Apelação/Reexame necessário – Ação Civil Pública - Advocacia Pública do Município de Guatapará desempenhada por ocupantes de cargo comissionado - Cargos comissionados criados pelas Leis Complementares Municipais no 37/2005 (Assessor Jurídico), no 127/2017 (Assessor Jurídico I e Procurador Judicial) e Lei no 178/2020 (renomeou o cargo de Procurador Judicial para Procurador Chefe) - Atividade que não corresponderia a atribuições de direção, chefia e assessoramento, necessidade de provimento mediante concurso público – Violação em tese do artigo 37, incisos II e V, da Constituição Federal, reproduzida no artigo 115, incisos II e V, da Constituição Estadual, que restringem a criação de cargos de livre provimento em comissão às atribuições de direção, chefia e assessoramento – Precedentes - Exame da constitucionalidade - Cláusula de reserva de plenário - Incidente de inconstitucionalidade suscitado - Remessa dos autos ao C. Órgão Especial.